Tribunal: TJDFT
Processo: 0721703-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que fixou pena de 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 13, do Código Penal), na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/06. Foi deferida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examina-se se a prova dos autos é suficiente para embasar a condenação do apelante, em especial considerando a tese defensiva de ausência de comprovação da autoria e a postulação de absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito cometido pelo réu (art. 129, §13, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei n. 11.340/06 – lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em ausência de provas suficientes a sustentar a condenação.
4. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.